Tribunal: TJDFT
Processo: 0723631-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristiane Domingues Calaça da Costa e outros, em face da decisão que, integrada pelos provimentos que resolveram embargos de declaração, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Delfino de Oliveira Domingues, dentre outras medidas, empreendera a seguinte resolução, a saber: (i) excluíra da partilha o imóvel denominado “Chácara Sossego”, tendo em vista a ausência de comprovação no sentido de que o extinto era titular dos direitos possessórios relativos a esse bem; (ii) assentara que a ex-companheira do falecido Josefina Ramos de Silva é a única legitimada para postular o levantamento dos valores depositados na conta de FGTS do extinto, por ser a única dependente habilitada perante a Previdência Social; (iii) intimara a inventariante para indicar o ID da decisão originária do Juízo do inventário que deferira em favor dos herdeiros o benefício da justiça gratuita e, caso aludido pedido não tenha sido ainda apreciado, determinara que coligissem aos autos os comprovantes de rendimentos de cada um dos sucessores do de cujus; e (iv) indeferira o pedido de realização de audiência de conciliação, porquanto as partes não estão dispostas à celebração de acordo. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja (i) ratificado o benefício da justiça gratuita aos herdeiros do extinto, já deferido durante o curso procedimental, autorizando-se, por conseguinte, a expedição da carta precatória que individualizaram sem o recolhimento das custas processuais; (ii) designada audiência de conciliação; (iii) reintegrado ao acervo partilhável o imóvel denominado “Chácara Sossego” e os valores depositados na conta de FGTS do extinto. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentaram os agravantes, em suma, que, durante o itinerário procedimental, exibiram declarações de hipossuficiência e foram contemplados com os benefícios da justiça gratuita. Sustentaram que, havendo sido anteriormente contemplados com a gratuidade judiciária, aludido beneplácito permanece até ao final da ação, salvo se houver comprovação da alteração de sua situação econômica, o que não ocorrera na hipótese. Observaram, outrossim, que a ex-companheira do extinto não tem se mostrado colaborativa para a resolução da controvérsia, e prefere “permanecer omissa e inerte frente as exigência do juízo[1].” Apontaram que a ex-companheira do falecido está alienando patrimônio integrante do monte, violando os direitos dos demais herdeiros, aduzindo que, considerando que o curso processual perdura há mais de 13 (treze) anos, deve ser designada audiência de conciliação albergando-se às partes oportunidade para concertarem acordo de partilha dos bens. No tocante ao imóvel denominado Chácara Sossego, localizado na Fazenda Mestre D’Armas, DF 130, Km 18, Planaltina/DF, esclareceram que, desde o início da ação de inventário, exibiram o instrumento particular de cessão de direitos positivando que o extinto era titular dos direitos possessórios incidentes sobre esse bem, de modo que não sobeja possível a sua exclusão do acervo partilhável. Defenderam que, demais disso, os valores depositados na conta de FGTS do extinto e as quantias correspondentes ao PIS/PASEP e seguro desemprego auferidos em vida pelo falecido devem ser objeto de partilha entre todos os herdeiros. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo portanto ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Cristiane Domingues Calaça da Costa e outros, em face da decisão que, integrada pelos provimentos que resolveram embargos de declaração, nos autos da ação de inventário dos bens deixados por Delfino de Oliveira Domingues, dentre outras medidas, empreendera a seguinte resolução, a saber: (i) excluíra da partilha o imóvel denominado “Chácara Sossego”, tendo em vista a ausência de comprovação no sentido de que o extinto era titular dos direitos possessórios relativos a esse bem; (ii) assentara que a ex-companheira do falecido Josefina Ramos de Silva é a única legitimada para postular o levantamento dos valores depositados na conta de FGTS do extinto, por ser a única dependente habilitada perante a Previdência Social; (iii) intimara a inventariante para indicar o ID da decisão originária do Juízo do inventário que deferira em favor dos herdeiros o benefício da justiça gratuita e, caso aludido pedido não tenha sido ainda apreciado, determinara que coligissem aos autos os comprovantes de rendimentos de cada um dos sucessores do de cujus; e (iv) indeferira o pedido de realização de audiência de conciliação, porquanto as partes não estão dispostas à celebração de acordo. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento do resolvido originariamente, e, alfim, a ratificação dessa decisão, desconstituindo-se a decisão devolvida a reexame para que seja (i) ratificado o benefício da justiça gratuita aos herdeiros do extinto, já deferido durante o curso procedimental, autorizando-se, por conseguinte, a expedição da carta precatória que individualizaram sem o recolhimento das custas processuais; (ii) designada audiência de conciliação; (iii) reintegrado ao acervo partilhável o imóvel denominado “Chácara Sossego” e os valores depositados na conta de FGTS do extinto. Emerge do alinhado que o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, integrada pelos provimentos que resolveram embargos de declaração, (i) excluíra da partilha o imóvel denominado “Chácara Sossego” e os valores depositados na conta de FGTS do extinto; (ii) intimara a inventariante para indicar o ID da decisão originária do Juízo do inventário que deferira em favor dos herdeiros o benefício da justiça gratuita ou evidenciar a situação financeira de cada um dos herdeiros; e (ii) indeferira o pedido de realização de audiência de conciliação. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades, devendo ser realizado breve histórico dos atos precedentes. Com efeito, diante do falecimento de Delfino de Oliveira Domingues, seus filhos, os agravantes, ingressaram com ação de inventário almejando a partilha do patrimônio legado. Deve ser registrado que o extinto, enquanto vivo, mantivera união estável com a Sra. Josefina Ramos da Silva, que, outrossim, integra a relação processual. Conforme se infere dos autos da ação de inventário, após a digitalização dos autos, fora proferida decisão que, dentre outras medidas, (i) intimara a primeira agravante e a ex-companheira do extinto, Sra. Josefina Ramos da Silva, para que comprovassem que o falecido era titular de direitos possessórios sobre o imóvel denominado “Chácara Sossego”; e (ii) excluíra da partilha os valores depositados na conta de FGTS do extinto, que devem ser recebidos exclusivamente pela ex-companheira do falecido, Sra. Josefina Ramos de Silva, por ser a única dependente habilitada perante a Previdência Social. É o que se infere do abaixo reproduzido[2]: “Trata-se de inventário dos bens deixados por DELFINO DE OLIVEIRA DOMINGUES, falecido em 28/9/2007, conforme certidão de ID41644532 - Pág. 1.O falecido era divorciado, mas vivia em união estável com Josefina Ramos da Silva desde 1991, conforme sentença de ID 41644628 - Pág. 1. Os herdeiros são seus quatros filhos, Cristiane Domingues Calaca da Costa, Delfino de Oliveira Domingues Júnior, Alexandre Carlos Domingues e Grazielle de Oliveira Domingues. Decisão de ID 41644594 - Pág. 1 que nomeou a herdeira Cristiane Domingues Calaca da Costa inventariante. Registre-se que o imóvel situado na QR 218, Conjunto I, Lote 16, Santa Maria-DF, foi excluído da partilha, uma vez que não estava registrado em nome do falecido ou de sua companheira, nos termos da decisão de ID 41644809 - Pág. 2 e ID 41644875 - Pág. 2. Os requerentes pretendem partilhar os seguintes bens: 50% do Imóvel Residencial Alvorada, Conjunto ED-05, Quadra 228, Lote 35-A, Novo Gama – GO, 50% da Chácara Sossego - 11, DF 130, KM 15/16, Paranoá – DF e os valores de FGTS e de conta corrente de titularidade do falecido. Foi determinada a avaliação judicial do imóvel denominado Chácara Sossego - 11, situado na DF 130, KM 15/16, Paranoá – DF, contudo, em que pese a expedição de diversos mandados de avaliação, o referido imóvel não foi localizado pelo oficiais de justiça, conforme certidões de ID 41645415 - Pág. 4 e de ID 41645441 - Pág. 3. É o breve relatório. Em relação à Chácara Sossego - 11, situada na DF 130, KM 15/16, Paranoá, a companheira do falecido informou que firmou contrato de cessão de direitos do imóvel com terceiro, conforme documento de ID 41644634 - Pág. 2, contudo os requerentes alegam que o contrato foi firmado após o óbito, sem autorização dos herdeiros e por valor bem inferior ao que valia. Considerando que nos autos não há documentação que comprove ser falecido pelo menor detentor de direitos aquisitivos sobre o imóvel, uma vez que o único documento apresentado foi o contrato particular firmado pela companheira do falecido em que cedia os direitos sobre o imóvel a terceiro, intime-se a inventariante e a companheira, JOSEFINA RAMOS DA SILVA, para apresentar, no prazo de 20 dias, documento que comprove que o falecido era titular de direitos sobre o referido imóvel. Não havendo comprovação, os eventuais direitos sobre a chácara deverão ser excluídos da partilha. Em relação ao imóvel situado no Residencial Alvorada, Conjunto ED-05, Quadra 228, Lote 35-A, Novo Gama – GO, tendo em vista informação do ofício de ID 41645344 - Pág. 1, intime-se a inventariante para esclarecer se já foi realizada a documentação do imóvel e apresentar certidão de matricula em nome do espólio do falecido. Caso contrário, serão partilhados apenas os eventuais direitos aquisitivos sobre o imóvel. Prazo de 20 dias. Quanto aos valores depositados na conta de FGTS, registre-se que, nos termos do artigo 1° da lei 6.858, os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil. Considerando que, nos termos da certidão de ID 41644634 - Pág. 12, a única dependente habilitada na Previdência Social é a companheira do falecido, Josefina Ramos da Silva, será ela a única legitimada para requerer o levantamento dos valores. (...)” Diante dessa resolução, os agravantes aviaram embargos de declaração[3] apontando, dentre outras matérias, que a ex-companheira é quem deve exibir os documentos relativos à Chácara Sossego e, caso não exiba, deve ser aplicada em seu desfavor a regra prevista no artigo 1.992 do Código Civil. Pontuaram, outrossim, que a certidão originária da Previdência Social não comprova que apenas a ex-companheira era dependente do extinto, devendo ser coligidos aos autos novos documentos hábeis a evidenciar aludida circunstância. Apreciando a pretensão aclaratória, o Juízo do inventário determinara fossem excluídos da partilha os direitos aquisitivos sobre o imóvel denominado “Chácara Sossego”, tendo em vista a ausência de comprovação no sentido de que o extinto era titular dos direitos possessórios relativos a esse bem, e assentara a legitimidade da exclusão do montante partilhável dos valores depositados na conta do FGTS do extinto. Confira-se[4]: “Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 62858165 em face da decisão de ID 59846947 em que os embargantes alegam, em suma: (...); 2) contradição quanto à exclusão da chácara Sossego em razão da inexistência de comprovação dos direitos aquisitivos sobre a referido imóvel; 3) contradição e omissão da decisão em relação aos valores do FGTS e à necessidade comprovação de dependentes habilitados. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade, conforme certidão de ID 62893250. (...) Quanto aos pedidos de n°s 2 e 3, não assiste razão à embargante ao alegar que a exclusão do imóvel denominado ‘Chácara Sossego’ foi obscura ou contraditória, tendo em vista que não foi apresentado nenhum documento que comprove os direitos sobre o imóvel. Registre-se que a suposta confissão da viúva acerca da alienação da chácara, por meio de instrumento particular juntado no ID 41644634 - Pág. 2, não é suficiente para comprovar que o falecido tinha direitos aquisitivos sobre o bem. Ademais, a viúva foi intimada para apresentar toda a documentação referente ao imóvel e informou que não possui outro documento além do já colacionado aos autos. Assim, deixo de acolher o pedido de n° 2, uma vez que não há nenhuma prova documental dos direitos do falecido sobre o bem. Caberá à embargante, se o caso, e em ação própria no juízo cível competente, exigir a exibição de documentos que acredita a viúva possuir. Tendo em vista a exclusão do imóvel denominado ‘Chácara Sossego’, fica prejudicado o pedido de n° 3. Em relação ao pedido de n° 4, não há contradição ou obscuridade quanto à legitimidade da viúva para requerer o levantamento dos valores de FGTS, tendo em vista que o documento de ID 41644634 - Pág. 12 comprova que é dependente do falecido, exigência esta prevista na Lei 6858/80. Contudo, caso queria, a inventariante poderá apresentar a certidão de dependentes habilitados no INSS em nome do falecido a fim de comprovar que existem outros dependentes que não foram indicados no documento de ID 41644634 - Pág. 12. Instrua-se os autos com a referida certidão, no prazo de 15 dias. (....)” Os agravantes, de sua vez, aviaram novos embargos de declaração[5], defendendo a impossibilidade de se excluir da partilha os direitos possessórios sobre o imóvel denominado “Chácara Sossego” e os valores depositados na conta do FGTS do extinto. Separadamente, formularam manifestação[6], postulando, dentre outras, as seguintes providências, a saber, (i) pesquisa via Sisbajud de todos os valores encontrados na conta do extinto; (ii) expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informe os valores relativos ao Pis/Pasep e saldo do FGTS devidos ao falecido e eventual movimento desses importes; (iii) intimação da ex-companheira, Sra. Josefina Ramos da Silva, para que informe quais valores de titularidade do extinto referentes ao Pis/Pasep e FGTS levantara e exiba os documentos referentes aos direitos possessórios da “Chácara Sossego”, (iv) designação de audiência de conciliação. Adviera, então, provimento judicial que rejeitara os embargos de declaração assentando que os direitos possessórios sobre o imóvel denominado “Chácara Sossego” e os valores depositados na conta do FGTS do extinto foram legitimamente excluídos da partilha. No tocante à derradeira manifestação dos agravantes, o Juízo (i) determinara a intimação da inventariante para indicar o ID da decisão originária do Juízo do inventário que deferira em favor dos herdeiros o benefício da justiça gratuita e, caso aludido pedido não tenha sido ainda apreciado, determinara que coligissem aos autos os comprovantes de rendimentos de cada um dos sucessores do de cujus; (ii) deferira a realização de pesquisa via Sisbajud; e, (iii) indeferira o pedido de realização de audiência de conciliação, porquanto as partes não estão dispostas à celebração de acordo. Por oportuno transcreve o aludido decisório[7]: “Trata-se de embargos de declaração opostos no ID 73226183 em face da decisão de ID 72212420 que julgou os embargos de declaração de ID 62858165. Os embargantes alegam, em suma: 1) omissão em relação à análise do pedido de reavaliação do imóvel denominado ‘Chácara Sossego’; 2) contradição e omissão da decisão em relação aos valores do FGTS, que devem ser partilhados entres os herdeiros. Conheço dos embargos de declaração, considerando que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a tempestividade, conforme certidão de ID 73377828. Passo à análise do mérito. Verifica-se que a decisão embargada determinou a exclusão do imóvel denominado ‘Chácara Sossego’ em razão da inexistência de documentação apta a comprovar a titularidade ou direitos de posse sobre o imóvel. Além disso, a impossibilidade de determinar a avaliação da chácara é consequência natural e lógica da exclusão do bem, conforme ressaltado na referida decisão. Quanto à documentação da chácara, a decisão foi claríssima ao estabelecer que não era possível reconhecer os direitos em razão da ausência de prova documental, e facultou aos embargantes ajuizar ação própria de exibição de documentos no juízo cível competente para obter os documentos relativos ao imóvel que alegam estar em posse da viúva. Ademais, a referida decisão também determinou que os saldos de FGTS seriam destinados à viúva, no estrito cumprimento das disposições da Lei 6.858/80, uma vez que ela está cadastrada como dependente habilitada do falecido. Assim, não assiste razão aos embargantes, pois a decisão embargada de ID 72212420 não foi omissa, obscura, contraditória, nem conteve erro material, nos moldes do art. 1.022 do CPC A despeito da praxe forense, há que se repetir à exaustão que embargos de declaração não são meio adequado para a alteração de julgado, pois não servem para rediscutir o acerto ou não da decisão que apreciou o pedido. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos de ID 73226183 e nego-lhes provimento para manter a decisão de ID 72212420 nos termos em que foi proferida, por entender que não há erro material, contradição, obscuridade ou omissão a esclarecer. Em relação à petição de ID 73335023: Quanto à justiça gratuita, considerando o elevado número de páginas do presente inventário, intime-se a inventariante para indicar o ID da decisão deste juízo que deferiu a gratuidade de justiça às partes, uma vez que a decisão de ID 41644582 foi proferida pelo juízo da 2° Vara Cível de Santa Maria. Ressalte-se que a mera declaração de hipossuficiência não implica, necessariamente, a concessão do benefício. Caso o eventual pedido de justiça gratuita não tenha sido analisado por este juízo, cada um dos requerentes deverá instruir os autos com seus respectivos comprovantes de rendimento, pois trata-se de direito personalíssimo. DEFIRO a consulta ao sistema SISBAJUD para verificar a existência de eventuais saldos em conta bancária de titularidade do falecido, DELFINO DE OLIVEIRA DOMINGUES, CPF 096.909.801-49. Após, dê-se vista acerca dos resultados encontrados, pelo prazo de 15 dias. Indefiro o pedido de realização de audiência de conciliação. Este juízo entende, no momento, não haver disposição das partes ao acordo, tendo em vista que reiteram os mesmos argumentos e pedidos há vários anos, sem demonstrar a intenção de resolver o conflito, o que dificulta a conclusão deste inventário. Quanto aos demais pedidos formulados no ID 73335023, atente-se a inventariante para o fato de que são reiterações de pedidos já analisados.” Inconformados, os agravantes interpuseram embargos de declaração[8], apontando que os pedidos que formularam almejando a intimação da ex-companheira para que exiba (i) os documentos referentes aos direitos possessórios da “Chácara Sossego”, (ii) os valores que levantara a título de Pis/Pasep e FGTS das contas do extinto não foram apreciados pelo Juízo. Em seguida, fora proferida decisão indeferindo os derradeiros embargos, como retrata o abaixo reproduzido[9]: “Foram opostos novos embargos de declaração no ID 82542051 em que os embargantes alegam a não apreciação dos pedidos de item “d”, “f”, “f.1” e “g” da petição do ID 73335023. Registre-se que não houve omissão na apreciação dos pedidos indicados, uma vez que, conforme consignado expressamente na decisão de ID 81493264: ‘Quanto aos demais pedidos formulados no ID 73335023, atente-se a inventariante para o fato de que são reiterações de pedidos já analisados’. Em relação ao item D, este juízo já determinou a exclusão da ‘Chácara Sossego’ do inventário em razão da inexistência de documentos que comprovem os direitos do espólio sobre o referido imóvel, o que torna prejudicado o pedido formulado. Assim, a desnecessidade de prestação de contas acerca da suposta alienação trata-se de conclusão lógica da exclusão do imóvel. Além disso, não há amparo legal e nem razoabilidade para determinar o depósito do valor da suposta alienação da chácara, tendo em vista a inexistência de comprovação de que o bem alienado já pertenceu ao espólio. Em relação aos item ‘f’ ,’f.1’ e ‘g’: As decisões de ID 59846947, ID 72212420 e ID 81493264 foram claras ao registrar que os saldos de FGTS são destinados à viúva, no estrito cumprimento das disposições da Lei 6.858/80, uma vez que ela foi a única que comprovou ser dependente habilitada do falecido perante o INSS ao tempo do óbito, nos termos do documento de ID 41644634 - Pág. 12. Assim, não há omissão em relação aos pedidos de itens ‘f’ ,’f.1’ e ‘g’, além de ser evidente que os embargantes não possuem legitimidade e nem interesse para discutir o destino dos valores de FGTS/ PIS/PASEP, já que não lhes pertencem. Diante o exposto, não assiste razão aos embargantes, pois a decisão embargada de ID 72212420 não foi omissa, obscura, contraditória, nem conteve erro material, nos moldes do art. 1.022 do CPC. As alegações dos embargantes no tocante à omissão da decisão demonstra, tão somente, inconformismo com a decisão prolatada por este juízo, não tendo sido indicado quaisquer dos vícios apontados no art. 1.022 do CPC. A despeito da praxe forense, há que se repetir à exaustão que embargos de declaração não são meio adequado para a alteração de julgado, pois não servem para rediscutir o acerto ou não da decisão que apreciou o pedido. Considerando os reiterados embargos de declaração opostos, impõe-se lembrar as partes das disposições contidas no art. 1.026, §2o, do CPC que, em caso de embargos de declaração manifestamente protelatórios, o juiz ou tribunal poderá, em decisão fundamentada, condenar o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Ante o exposto, mantenho a decisão embargada nos termos em que foi proferida, por entender que não há omissão a esclarecer. Intime-se a inventariante a cumprir as determinações precedentes (ID 72212420, ID 81493264, ID 59846947), no prazo de 15 dias, sob pena de remoção.” Consignados os atos processuais precedentes, inicialmente deve ser registrado que não merece reparo a decisão guerreada quanto ao tópico em que indeferira a realização de audiência de conciliação. Com efeito, a presente ação de inventário encontra- se curso desde o ano de 2008 e as partes podem se comunicar e, a qualquer momento, realizarem acordo extrajudicial para a partilha dos bens do extinto, de modo que não há necessidade de realização de audiência de conciliação. Outrossim, diante da litigiosidade havida entre os agravantes e a ex-companheira do falecido, Josefina Ramos de Silva, não há qualquer indício no sentido de que, caso seja realizada audiência de conciliação, haverá acordo entre os litigantes. Assinala-se que, se a disposição dos agravantes em conciliar for legítima, a conciliação poder ser realizada inclusive extrajudicialmente, carecendo de lastro o aduzido. Ademais, a consumação do ato, defronte a realidade processual, encerra ato discricionário reservado ao juiz da ação de inventário, pois, na condição de condutor e presidente do processo, é quem tem condições de aferir a conveniência e oportunidade da consumação de ato conciliatório, não encerrando a realização da solenidade imperativo legal. Relativamente à gratuidade judiciária, não afigura-se possível, ao menos por ora, acolher a insurgência formulada pelos agravantes almejando que seja ratificado o benefício. Conforme se infere dos autos, o Juízo determinara que a inventariante, primeira agravante, indicasse o ID da decisão que deferira em favor dos autores da ação – filhos do extinto – o benefício da justiça gratuita. Outrossim, salientara o Juízo que, caso aludido pedido não tenha sido ainda apreciado, deveria coligir aos autos os comprovantes de rendimentos de cada um dos sucessores do de cujus. Aludida providência afigura-se escorreita, porquanto da detida análise dos autos da ação de inventário não se infere que tenha sido concedido aos agravantes o beneplácito individualizado. Deve ser pontuado que, conquanto tenha sido postulada a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o Juízo não apreciara aludido pedido, como se infere do reproduzido no autos[10]. Assinala-se que, diversamente do que defenderam os agravantes, os ID’s individualizados na peça recursal não positivam decisões judiciais deferindo em seu favor o benefício da justiça gratuita. Com efeito, os documentos nomeados pelos agravantes evidenciam a expedição de carta precatória de avaliação de imóvel localizado na cidade do Novo Gama/DF[11] e (ii) a concessão dos benefícios da justiça gratuita à ex-companheira do falecido, Sra. Josefina Ramos de Silva, em anterior ação de inventário que fora extinta sem resolução do mérito[12]. Merece ser acentuado que, a decisão encartada no ID 41645297 - Pág. 1/3 (fls. 678/680) não concedera aos agravantes os benefícios da gratuita judiciária, porquanto essa determinação não constara do dispositivo, conquanto tenha a julgadora reputado na sua fundamentação, de forma equivocada – registra-se –, que os agravantes litigavam sob o pálio da gratuidade judiciária. Para ilustrar essa ilação transcreve-se enxertos do decisório nomeado, confira[13]: “Cuidam-se de Embargos de Declaração, às fls. 600/608, aviados por CRISTIANE DOMINGUES CALAÇA DA COSTA e outros, em face da decisão de fls. 596/597. (...) É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. No mérito, passo a considerar o seguinte. Em relação ao bem designado por ‘Casas situadas na QR 228, CJ. A - Novo Gama – GO’, não merece prosperar o presente recurso, uma vez que a irresignação da embargante não configura nenhum dos vícios lastreados no art. 1.022 do CPC, a qual deveria ser combatida por meio de recurso próprio. A fim de esclarecer o que já foi anteriormente proferido, a decisão de fls. 596, quando indeferiu a avaliação do mencionado bem, o fez sob o argumento de que não havia indícios para sua alienação, além de ser uma medida dispendiosa. Ressalto que, independente da gratuidade de justiça da qual os embargantes gozam, não deixa a carta precatória de ser procedimento custoso à administração da justiça. Nesse sentido, cabe ao juízo verificar a efetividade deste ato processual para o deslinde do processo, o que não é o caso. Primeiro, porque o inventariado sequer detém a titularidade do bem, mas apenas direitos decorrentes de promessa de compra e venda. (...) Sendo assim, revejo a posição anteriormente proferida, uma vez que o valor atribuído na avaliação é informação essencial para se aferir o montante a ser compensado pela beneficiária na partilha. Forte nos argumentos expostos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para AUTORIZAR nova avaliação do imóvel descrito na Clausula Segunda, de fl. 108. Fica intimada a Sra. JOSEFINA a informar nos autos telefone de contato para que o oficial de justiça se comunique com a parte a fim de combinar dia para acompanhamento da efetivação da medida, no prazo de 15 (quinze) dias. Juntada a petição com a informação acima, EXPEÇA-SE o correspondente mandado. Cumpram-se as demais determinações derivadas da decisão de fl. 596.” Destarte, não constando dos autos da ação de inventário qualquer provimento judicial positivando que os benefícios da justiça gratuita foram concedidos aos agravantes, inviável a ratificação em seu favor de benefício que ainda não ostentam os agravantes. Destaca-se que o fato de terem sido isentados do pagamento das custas referente à carta precatória anteriormente expedida, durante o itinerário procedimental, não enseja a apreensão de que ostentam os benefícios da justiça gratuita. Ao revés, aludida circunstância evidencia que os agravantes deixaram indevidamente de recolher as custas processuais necessárias à expedição da carta precatória, tendo em vista que não são beneficiários da justiça gratuita. Sob essa realidade, devem os agravantes cumprir a providência que lhes fora debitada, exibindo seus respectivos comprovantes de rendimentos viabilizando a análise, pelo Juízo, da concessão do beneplácito postulado. Alfim, no tocante à exclusão da partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel denominado “Chácara Sossego” e dos valores depositados na conta do FGTS do extinto, ao menos nessa análise perfunctória, afere-se que o provimento guerreado afigura-se escorreito. É que, em consonância com os documentos colacionados aos autos da ação de inventário, não restara positivado que o extinto era titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel denominado “Chácara Sossego”. Com efeito, os agravantes não lograram evidenciar o contrário, cingindo-se a postular a intimação da Sra. Josefina Ramos de Silva, ex-companheira do falecido, que colacionasse os autos toda a documentação relativa ao bem individualizado. De conformidade com as formulações legais que regram a repartição do ônus probatório e estão impregnadas no artigo 373 do estatuto processual vigente, ao autor está debitado o encargo de comprovar os fatos dos quais deriva o direito que invoca. Nesse contexto, os agravantes deveriam ter comprovado as alegações que formularam almejando a partilha dos direitos possessórios sobre o imóvel denominado “Chácara Sossego” positivando, precipuamente, que o extinto era o titular desses direitos. Contudo, os documentos juntados aos autos não demonstram a existência do direito postulado e, em não havendo os agravantes colacionado qualquer documento positivando a titularidade do extinto dos direitos possessórios sobre o imóvel denominado “Chácara Sossego”, inviável a partilha do bem individualizado. Quanto aos valores depositados na conta de FGTS do extinto, conforme restara incontroverso, apenas a Sra. Josefina Ramos de Silva. fora incluída perante a Previdência Social como dependente do falecido. Com efeito, de conformidade com a Lei no 8.036/1990 que dispõe sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, o saldo referente ao FGTS em caso de falecimento do trabalhador somente poderá ser pago aos dependentes habilitados perante a Previdência Social, confira: “Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: (...) IV - falecimento do trabalhador, sendo o saldo pago a seus dependentes, para esse fim habilitados perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento do saldo da conta vinculada os seus sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento.” Desse modo, considerando que os agravantes não eram habilitados perante a Previdência Social como dependentes do extinto, inviável que o saldo referente ao FGTS seja integrado à partilha, porquanto deve ser entregue exclusivamente à ex-companheira, dependente habilitada junto ao órgão previdenciário. Dessas inferências deriva a certeza de que a argumentação alinhada pelos agravantes não está revestida de suporte material passível de revestir de verossimilhança o que deduziram, obstando sua agraciação com a tutela recursal postulada. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27531800 - Pág. 21 (fl. 24). [2] - ID Num. 59846947 - Pág. 1/2 (fls. 764/765) – ação principal. [3] - ID Num. 62858165 - Pág. 1/9 (fls. 767/775) – ação principal. [4] - ID Num. 72212420 - Pág. 2 (fls. 778/779) – ação principal. [5] - ID Num. 73226183 - Pág. 1/8 (fls. 795/802) - ação principal. [6] - ID Num. 73335023 - Pág. 1/4 (fls. 804/807) - ação principal. [7] - ID Num. 81493264 - Pág. 1/3 (fls. 809/811) - ação principal. [8] - ID Num. 82542051 - Pág. 1/4 (fls. 821/824) – ação principal. [9] - ID Num. 95608353 - Pág. 1⁄2 (fls. 838/829) – ação principal. [10] - ID Num. 41644594 - Pág. 1 (fl. 105) – ação principal. [11] - ID Num. 41645004 - Pág. 21 (fl. 501) – ação principal. [12] - ID Num. 41644582 - Pág. 3 (fl. 91) – ação principal. [13] - ID Num. 41645297 - Pág. 1/3 (fls. 678/680) – ação principal.